Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004129-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (AGRAVANTE), VALMIR LIDAVI SAVOINE (AGRAVADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), COP VARZEA GRANDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP - CNPJ: 10.736.157/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE INSTRUTÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, que, em sede de saneamento, determinou o aproveitamento da prova pericial mediante complementação e postergou a análise do pedido de produção de prova oral.

Fato relevante. A parte agravante alega cerceamento de defesa, ausência de apreciação da prova oral e irregularidades na prova técnica, requerendo a produção de prova oral.

Decisão recorrida. Reconheceu omissão quanto à prova oral, mas não a indeferiu, condicionando sua análise ao resultado da prova pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar a alegada nulidade da prova pericial diante da limitação do pedido recursal; e (ii) saber se a postergação da análise da prova oral configura decisão recorrível e enseja interesse recursal.

III. Razões de decidir

O pedido recursal limita-se à produção de prova oral. Incide o princípio da devolutividade. Não cabe análise da nulidade da prova pericial não deduzida de forma clara no pedido.

A decisão agravada não indeferiu a prova oral. Limitou-se a postergar sua análise para momento posterior à complementação da perícia.

A condução da instrução compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC. A postergação não configura cerceamento de defesa.

Ausente decisão com conteúdo lesivo imediato e inexistente demonstração de prejuízo, não há interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O órgão julgador está vinculado aos limites do pedido recursal, não podendo apreciar matéria não devolvida de forma específica. 2. A postergação da análise da prova oral para momento posterior à perícia não configura decisão recorrível nem cerceamento de defesa, quando ausente indeferimento expresso e prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Innova Clínica Odontológica Ltda, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória para reparação de danos moral e material c/c exibição de documentos, promovida por Valmir Lidavi Savoine em desfavor da ora Agravante, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante contra a decisão saneadora de Id. 198959594, a qual, por sua vez, determinou a produção de prova pericial, porém postergando a análise do pedido de produção de prova oral, já reiteradamente requerido pela parte ora recorrente. Além disso, a decisão saneadora já havia sido impugnada pela agravante por meio de outros embargos (Id. 163538052), alegando omissão quanto à apreciação da prova testemunhal.

Segunda narra a agravante, posteriormente, os autos seguiram para a realização da prova técnica sem o efetivo respeito aos prazos legais para manifestação da requerida quanto à nomeação de perito, apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, resultando na juntada do laudo pericial (Id. 168064246), o qual foi impugnado pela agravante por cerceamento de defesa.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da produção de prova técnica sem observância do contraditório e sem sua efetiva participação; (ii) que o juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de produção de prova oral, condicionando sua análise à eventual manifestação da perita ou assistente técnico, em afronta ao art. 370 do CPC; (iii) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, LV, da CF); e (iv) que, embora reconhecida omissão na decisão saneadora, não houve adequada correção das irregularidades apontadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de que seja determinada a produção de prova oral, nos termos postulados.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 344282370.

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por Innova Clínica Odontológica Ltda. em face de decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória para Reparação de Dano Moral e Material, ajuizada por Valmir Lidavi Savoine, na qual se discute suposta falha na prestação de serviços odontológicos, tendo o juízo de origem, no curso da fase instrutória, promovido o saneamento do feito e deliberado acerca da produção de provas.

A decisão agravada, em síntese, ao apreciar sucessivos embargos de declaração opostos pela parte ré, reconheceu a existência de omissão quanto à análise do pedido de produção de prova oral, bem como apontou falhas na condução da prova pericial, porém deixou de anular os atos já praticados, determinando o aproveitamento do laudo pericial mediante complementação e esclarecimentos técnicos, além de postergar a análise da necessidade de produção de prova oral para momento posterior, a depender da utilidade evidenciada após a instrução técnica.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da produção da prova pericial sem observância do contraditório; (ii) ausência de apreciação do pedido de prova oral; (iii) violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (iv) irregularidades na condução da prova técnica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de que seja determinada a produção de prova oral.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da insurgência da agravante quanto à condução da fase instrutória, especialmente no tocante à alegada nulidade da prova pericial e à postergação da análise do pedido de produção de prova oral.

Da análise dos presentes autos, verifica-se, inicialmente, que, conquanto a agravante, em seu arrazoado, sustente a nulidade do laudo pericial sob o argumento de inobservância de parâmetros legais e violação ao contraditório, o seu pedido recursal limita-se, de forma expressa, à reforma da decisão agravada para determinar a produção de prova oral.

Desse modo, à luz do princípio da devolutividade (art. 1.013 do CPC), não cabe a este órgão julgador ampliar o objeto do recurso para apreciar questão que não foi deduzida de forma clara e específica no pedido final, razão pela qual a alegação de nulidade da prova técnica não comporta análise nesta sede recursal.

No que concerne especificamente à pretensão de produção de prova oral, verifica-se que a decisão agravada não indeferiu tal meio de prova, limitando-se a postergar a análise de sua necessidade para momento posterior à complementação da prova pericial.

Nesse contexto, não se evidencia, ao menos por ora, qualquer conteúdo decisório apto a ensejar gravame imediato à parte agravante, tampouco prejuízo concreto que justifique a intervenção deste Tribunal.

Com efeito, a postergação da análise de determinado meio de prova insere-se no âmbito do poder de condução do processo atribuído ao magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, não configurando, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando inexistente indeferimento expresso ou demonstração de prejuízo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DO JULGADO.
APRECIAÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE PEDIDO DE PROVA ORAL PARA DEPOIS DA PERÍCIA. SANEADOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME O recurso. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível. Fato relevante . A embargante alega erro material, pois o voto publicado se refere a Apelação Cível em Ação de Indenização, quando o recurso correto é Agravo Interno em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos. A decisão recorrida. Acórdão anterior que apreciou incorretamente apelação cível, sendo necessária sua anulação para julgamento do agravo interno. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão que julgou apelação cível, por ter apreciado processo diverso; e (ii) saber se é cabível o conhecimento de agravo interno interposto contra decisão que apenas condicionou a análise da prova oral à entrega de laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Verificou-se erro material, pois o voto publicado se refere a processo distinto, o que impõe a anulação do acórdão incorreto.
6. A decisão agravada não possui conteúdo decisório quanto à prova oral, pois apenas determinou sua apreciação após a entrega do laudo pericial. 7 . A condução da instrução processual compete ao juízo, que pode condicionar a análise da prova oral à conclusão da perícia técnica. 8. A ausência de prejuízo e a inexistência de indeferimento expresso da prova afastam o interesse recursal necessário ao agravo interno.
IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anterior e apreciar o agravo interno, ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A constatação de erro material impõe a anulação do acórdão proferido em processo diverso .
2. Não configura conteúdo decisório a postergação da análise de prova oral para momento posterior à entrega de laudo pericial, quando ausente indeferimento ou prejuízo.
” (...)”
(TJMT, RED 10230049520258110000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.10.2025 – negritei)

Não é demais registrar que, embora inicialmente o recurso tenha superado, em juízo preliminar, o exame de admissibilidade (id.
344282370)
, a análise detida dos autos evidencia a ausência de interesse recursal, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo.

Assim, ausente a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026